Tribunal: TJSP
Processo: 1115073-57.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a contratação e origem do débito, sem que houvesse a comprovação do respectivo pagamento. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Sentença mantida. Recurso desprovido.